Tribunal: STF
Processo: MS 26862
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-15
Data de publicação: 2009-04-15

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO
   CARGO DE TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, ÁREA DE APOIO
   ESPECIALIZADO, ESPECIALIZAÇÃO EM TRANSPORTE. PROVA PRÁTICA DE
   DIREÇÃO VEICULAR. ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE CARTEIRA NACIONAL
   DE HABILITAÇÃO, NA CATEGORIA "D" OU "E", EMITIDA, NESTAS
   CATEGORIAS, HÁ, NO MÍNIMO, TRÊS ANOS. § 1º DO ART. 7º DA LEI Nº
   11.415/2006. NECESSIDADE DE LEI PARA A IMPOSIÇÃO DE EXPERIÊNCIA
   PROFISSIONAL COMO REQUISITO AO PROVIMENTO DO CARGO.
1. Na data
   de publicação do Edital PGR/MPU nº 18/2006, bem como na de sua
   primeira retificação, vigoravam a Lei nº 9.953/2000, com a
   redação dada pela Lei nº 10.476/2002, e a Portaria PGR nº
   233/2004. Legislação que reputava desnecessária experiência
   profissional para o provimento do cargo de Técnico do MPU, área
   de Apoio Especializado, especialização Transporte, exigindo,
   tão-somente, a apresentação de Carteira Nacional de Habilitação,
   categoria "D" ou "E", por ocasião da posse.
2. O § 1º do art. 7º
   da Lei nº 11.415/2006 remete à lei - e não ao regulamento - a
   força de exigir, se for o caso, formação especializada,
   experiência e registro profissional como requisitos para a posse
   nos cargos das carreiras do MPU. Ilegalidade da Portaria PGR/MPU
   nº 712, de 20/12/2006.
3. Aplicabilidade, ao concurso público em
   andamento, da Lei nº 11.415/2006, pois, além de não estar
   encerrado o prazo para inscrições, "enquanto não concluído e
   homologado o concurso público, pode a Administração alterar as
   condições do certame constantes do respectivo edital, para
   adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie" (RE 318.106/RN,
   Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 18/11/2005).
4. Aparente
   irrazoabilidade da exigência de o candidato a motorista do MPU
   contar com três anos de CNH emitida nas categorias "D" ou
   "E".
5. Segurança concedida.